Tribunal: TJMT
Processo: 1013999-43.2021.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013999-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERSON APARECIDO SILVA LEITE - CPF: 061.977.151-80 (APELANTE), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA FALCONI VITOR - CPF: 090.628.031-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. AFASTAMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa pleiteia, sucessivamente: a absolvição por insuficiência de provas; a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal; a readequação da pena-base; o afastamento da causa de aumento pelo envolvimento de menor; e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) verificar se a pena-base foi adequadamente fixada; (iv) determinar se é possível afastar a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas; e (v) analisar a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por tráfico é mantida diante de provas suficientes, consistentes nos depoimentos dos policiais e nas circunstâncias da apreensão, que revelam movimentação típica de comercialização ilícita de entorpecentes.

4.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é incabível, pois as circunstâncias da apreensão – drogas encontradas tanto com o réu quanto no interior de sua residência, prévia investigação policial confirmando a prática de tráfico no local e movimentação típica de usuários –mostram-se incompatíveis com a mera condição de usuário alegada pela defesa.

5.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa da natureza e pluralidade dos entorpecentes, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas.

6.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas é aplicável, pois restou comprovado o envolvimento direto de adolescente na prática delitiva.

7.

A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes e inexiste prova concreta de dedicação habitual à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é admissível com base em provas testemunhais idôneas, especialmente de policiais, quando corroboradas por outros elementos dos autos.

2.

O envolvimento de adolescente na prática delitiva justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

3.

A natureza e pluralidade das substâncias entorpecentes apreendidas autorizam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

4.

O réu primário e sem envolvimento comprovado com organização criminosa faz jus à redução de pena pelo tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11.04.2017; TJMT, ApCrim n. 0001934-81.2018.8.11.0033, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
VANDERSON APARECIDO SILVA LEITE
,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1013999-43.2021.8.11.0015, pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a
absolvição do apelante
por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/06); o
afastamento da valoração negativa da natureza da substância entorpecente
na primeira fase da dosimetria; o a
fastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
; e a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
(Id. 303278945).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Id. 303278947).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo insigne Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 306513377), nos termos do entendimento que se segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO AFASTAM O PROPÓSITO DE CONSUMO PESSOAL – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL COMPROVANDO, SER O APELANTE FORNECEDOR DE DROGAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SEGUROS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, AFASTANDO A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA (PLURALIDADE) DOS ENTORPECENTES JUSTIFICAM A VALORAÇÃO NEGATIVA E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI DA LEI DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – ACUSADO QUE SE VALEU DA COMPANHEIRA, MENOR DE IDADE, PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ALMEJADO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS, EXCLUINDO ASSIM A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS
–
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a configuração do crime de tráfico, alegando que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal. Subsidiariamente, postula a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da mesma Lei e, sucessivamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de julho de 2021, por volta das 16h40, na rua Ayrton Senna, bairro Menino Jesus, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado
VANDERSON APARECIDO SILVA LEITE
,
trouxe consigo e manteve em depósito
, em coautoria com a adolescente Erica Falconi Vitor, para fins de traficância,
04 (quatro) porções de massa bruta de maconha, pesando 53,1g (cinquenta e três gramas e um decigrama) e 02 (duas) porções de massa bruta de cocaína, pesando 2,7 (duas gramas e sete decigrama)
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo extraído do caderno investigativo, a Polícia Civil local recebeu informações de que em uma casa de madeira, de cor azul, na rua Ayrton Senna, um casal, sendo uma menor de idade e outro imputável, faziam o comércio de entorpecentes, realizando a venda na própria residência ou através de entrega em um veículo Gol de cor branca.

A equipe policial realizou a checarem das informações e verificou o modus operandi do casal, após realização de campanas. Constataram o momento em que a menor Erica, esposa do denunciado, entregou algo em uma sacola plástica a um terceiro e recebeu o pagamento em moeda corrente.

Diante da situação exposta, os policiais realizaram a abordagem do denunciado, no momento em que encontrava-se em frente a residência, tendo sido localizado consigo um cigarro de maconha, duas porções de cocaína, bem como R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) em moeda nacional.

Na residência havia mais porções de entorpecentes em vários locais da casa e mais dinheiro.”
(Id. 303278860).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Passo, então, à análise individualizada de cada tese recursal.

1)

Absolvição ou d
esclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/06
.

A defesa requer a absolvição da apelante ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, relativa ao porte de entorpecentes para consumo próprio.

Todavia,
tal pleito não merece acolhimento.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 303278436, pág. 6), boletim de ocorrência (Id. 303278436, págs. 7/9), termo de apreensão (Id. 303278436, pág. 24), laudo de constatação de drogas ilícitas (Id. 303278436, págs. 30/32), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelante
, na fase inquisitorial, negou a prática delitiva, afirmando que a droga apreendida pertencia a Érica, sua companheira, de 16 (dezesseis) anos de idade (Id. 303278436, p. 20). Em juízo, alegou que o entorpecente se destinava ao consumo próprio do casal.

Contudo, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo que o conjunto probatório constante dos autos conduz à manutenção da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que as provas não deixam dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Os policiais civis
Claudevan Alves dos Santos
e
Luis Fernando Morais Bayma
, em juízo, foram uníssonos ao afirmar que, após receberem denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas na residência do apelante – acompanhadas de informações sobre as características da casa, do veículo e do bairro –, realizaram campana no local, de forma descaracterizada. Constatada a veracidade das informações, visualizaram, inclusive, a adolescente Erica entregando substâncias a terceiros e recebendo dinheiro em troca.

Relataram, ainda, que a abordagem ocorreu em momento posterior, ocasião em que foi encontrada droga fracionada e dinheiro com o apelante, em frente à sua residência. Na sequência, ingressaram no imóvel, onde localizaram mais porções de droga e dinheiro (relatório de mídias, Id. 303278919).

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023”.

(AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Portanto, no presente caso, inexistindo qualquer indício de motivação espúria por parte dos agentes policiais, não há dúvida razoável quanto à autoria delitiva, estando devidamente comprovada a apreensão de substâncias com o apelante e também em sua residência, as quais se destinavam ao tráfico de drogas.

Consta dos autos relato uníssono dos agentes policiais no sentido de que receberam informações acerca da prática de tráfico de drogas por um casal – composto por um homem maior de idade e uma adolescente – em sua residência. Após realizarem campana no local, os policiais visualizaram a adolescente entregando a um terceiro, em uma sacola plástica, determinado objeto, recebendo, em troca, pagamento em dinheiro.

Na abordagem ao apelante, que se encontrava em frente à residência, foram apreendidos um cigarro de maconha, duas porções de cocaína e R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) em espécie. No interior do imóvel, localizaram-se ainda mais drogas e dinheiro, razão pela qual o apelante foi preso em flagrante.

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão – drogas encontradas tanto com o apelante quanto no interior de sua residência, prévia investigação policial confirmando a prática de tráfico no local e movimentação típica de usuários – mostram-se incompatíveis com a mera condição de usuário alegada pela defesa.

Ademais, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (53,1 g de maconha e 2,7 g de cocaína), embora não sejam expressivas, quando analisadas em conjunto com as demais circunstâncias do caso, corroboram a destinação ao tráfico e configuram elementos probatórios robustos e suficientes para demonstrar que as substâncias apreendidas se destinavam à comercialização ilícita.

Há que se ressaltar que para a configuração do tráfico de entorpecentes não se faz necessária a demonstração de atos de comércio, bastando que seja comprovada a prática de alguma das condutas previstas no artigo 33 da Lei n.11.343/2006.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, nas modalidades trazer consigo e manter em depósito, descabido cogitar sua absolvição.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2. É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes. 3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, qual seja, a desclassificação para crime de uso pessoal, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório, mostrando-se incabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

2)

Readequação da pena-base.

No que se refere ao pleito subsidiário de readequação da pena-base, consistente no afastamento da valoração negativa da natureza da substância entorpecente na primeira fase da dosimetria – sob o argumento de que tal consideração foi indevida, diante da pequena quantidade de drogas apreendidas –, entendo que
o pedido não merece acolhimento.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de tráfico de drogas,
valorou em desfavor do apelante as circunstâncias referentes à natureza das drogas apreendidas
.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada (Id. 303278939),
verbis
:

“
1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada, consistente em 53,1g (cinquenta e três gramas e um decigrama) de maconha e 2,7g (duas gramas e sete decigramas) de cocaína.

A
natureza (pluralidade)
do(s) entorpecente(s), cocaína e maconha, requer a valoração negativa. Sabe-se que, a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Além disso, houve a demonstração de que ocorreu o tráfico de mais de uma espécie de entorpecente, o que exige uma análise uma valoração negativa. Assim, em razão da natureza especialmente lesiva da droga (cocaína), somado ao fato da pluralidade de entorpecente traficado, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante
natureza
da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019).

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para os tipos.

O réu não possui
maus antecedentes.

Os
motivos do crime
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias do crime
, extrapolam a normalidade do tipo penal, pois envolveu adolescente para a sua consumação, porém, tal circunstância será valorada na fase final da dosimetria.

Embora as
consequências do delito
sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Sendo assim, diante da incidência de 01 (uma) circunstância judicial negativa, promovo o aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena em:

i) Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 = 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitante e três) dias-multa. (...)”

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, é pacífico o entendimento de que, por força do que preleciona o art. 42 da Lei 11.343/2006, é imperativa a consideração da quantidade e natureza da droga como elemento de modulação da pena-base, sendo, portanto, lícito que ela seja elevada de acordo com a maior quantidade e a potencialidade lesiva à saúde pública.

No caso em análise, o magistrado sentenciante valorou negativamente a natureza e a pluralidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), destacando o alto poder viciante e destrutivo da cocaína à saúde humana, capaz de causar parada respiratória, parada cardíaca e levar à overdose com grande facilidade.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a natureza deletéria da droga apreendida, como a cocaína, constitui fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base, desde que acompanhado de motivação concreta, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“(...) 2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na hipótese em análise, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (19,47g de maconha, 4,76g de cocaína e 50g de crack), sendo duas de natureza altamente deletéria (cocaína e crack), justificam a majoração da pena-base, por extrapolar o tipo penal, devendo ser mantido tal fundamento. (...)”.

(AgRg no AREsp n. 2.876.106/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Ademais, a exasperação da pena-base foi realizada de forma proporcional, com aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Portanto, não há ilegalidade na valoração negativa da natureza da substância entorpecente na primeira fase da dosimetria, devendo ser mantida a pena-base fixada na sentença.

3)

Do afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Por conseguinte, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, alegando ausência de dolo específico de corromper ou se valer da adolescente para a prática do crime.

O art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 prevê o aumento de pena de um sexto a dois terços quando o crime “
envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
”.

Como é cediço, para a configuração da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, não se exige que o menor seja atingido na condição de usuário, tampouco é necessário dolo específico, bastando o envolvimento, sob qualquer pretexto, de criança ou adolescente na prática da traficância — como ocorreu no presente caso. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“
De acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3 aos condenados pelo crime de tráfico de drogas quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente, sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto.”
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

No caso em análise, ficou comprovado que o apelante praticava o tráfico de drogas em conjunto com sua companheira, a adolescente Erica Falconi Vitor, que, à época dos fatos, contava com 16 (dezesseis) anos de idade. Os policiais civis
Claudevan Alves dos Santos
e
Luis Fernando Morais Bayma
foram uníssonos ao afirmar que o casal atuava conjuntamente na traficância ilícita, tendo sido, inclusive, visualizada a adolescente entregando entorpecentes a terceiros (relatório de mídias, Id. 303278919).

Portanto, evidenciado o envolvimento de adolescente na prática do delito de tráfico de drogas, mostra-se correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, não havendo fundamento para o seu afastamento.

4)

Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, o apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse ponto,
assiste razão à defesa.

No que concerne à incidência dessa minorante, é amplamente conhecido que, para fazer jus à redução da pena, o réu deve atender, simultaneamente, aos requisitos estabelecidos no referido dispositivo legal, quais sejam: ser primário, possuir bons antecedentes, não se envolver de forma habitual com atividades ilícitas e não integrar organização criminosa. Observa-se, assim, que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

No caso em análise, o magistrado sentenciante afastou a aplicação da referida causa de diminuição por entender que o apelante se dedicava às atividades criminosas.

Contudo, observo que o Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo reconhecimento da causa de diminuição, sob o argumento de que o apelante é tecnicamente primário e as circunstâncias do caso concreto e as provas reunidas nos autos apontam que a traficância praticada por ele era voltada para manutenção do próprio vício em entorpecentes.

De fato, não há, nos autos, elementos concretos que demonstrem que o apelante se dedicava, de forma habitual, a atividades criminosas ou integrava organização criminosa. A mera presunção de dedicação à atividade ilícita, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, especialmente considerando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e que a quantidade de droga apreendida não se revela expressiva.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Sodalício:

“(...) A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada quando preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação habitual às atividades criminosas e não integração a organização criminosa), constituindo direito subjetivo do réu. A mera presunção de dedicação habitual à atividade criminosa, sem elementos concretos, não é suficiente para afastar a minorante. (...)”.

(N.U 0001014-55.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

Assim,
entendo que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
aplicando-a no patamar máximo de 2/3, tendo em vista que a natureza da droga já foi valorada na primeira fase da dosimetria.

Diante do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
passo à redefinição da pena.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, considerando a valoração negativa da natureza e pluralidade dos entorpecentes.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, mantém-se a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), elevando a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em seguida, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena para
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 227 (duzentos e vinte e sete) dias-multa
, tornando-a definitiva.

Por consequência, tendo em vista o redimensionamento da pena, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, faz
jus
o apelante
ao regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Pela mesma forma,
é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, ante ao preenchimento dos requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade da apelante por 02 (duas) restritivas de direitos, as quais deverão ser estabelecidas pelo Juízo das execuções penais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena para 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 227 (duzentos e vinte e sete) dias-multa, estabelecendo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025